Tribunal: STF
Processo: RE 104589
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO, ART-125-PAR-3. RENUNCIA AO PRIVILEGIO
DE FORO.
O ART-125-PAR-3. DA CONSTITUIÇÃO, ATRIBUINDO A JUSTIÇA LOCAL O
ENCARGO DE PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS ALI REFERIDAS, NÃO EXCLUI
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA CONHECER DE TAIS AÇÕES, NO
CASO DE RENUNCIA DO SEGURADO-AUTOR AO PRIVILEGIO DE FORO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.